Tribunal: TJDFT
Processo: 0739895-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739895-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA HELENA MASSUMI KOMURO TANIKAWA, MARGARIDA YURIE KOMURO, OSVALDO HIDEMI KOMURO, LAURO KENJI KOMURO, ALICE SATSUKI KOMURO SHIBUYA DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 68138779, autos originários), integrada pela que acolheu parcialmente os embargos de declaração (id. 70588307, autos originários) na liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva (acp no 94.008514-1) proposta por MARIA HELENA MASSUMI KOMURO TANIKAWA e outros, in verbis: “Após a apresentação do laudo pericial, a parte autora concordou com a perícia e a ré apresentou impugnação. Na impugnação, a parte ré sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da data da intimação do devedor na fase de liquidação de sentença e não a data da citação na ação coletiva. Os argumentos apresentados pela parte ré não merecem ser acolhidos. Isso porque, há recurso repetitivo sobre o tema, tendo o STJ, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, definido que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na ação de conhecimento. Confira-se: [...] Tratando especificamente sobre as liquidações referente à ação civil pública, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal, o e. TJDFT adota esse mesmo entendimento, verbis: [...] Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte ré e homologo o laudo pericial apresentado no ID 65512015 e torno líquida a condenação no valor de R$ 195.452,17, quantia que já foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 15/06/2020 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após para 1%. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento provisório de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento dos autos. I.” “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão de ID 68138779 é omissa por não arbitrar honorários advocatícios dado o caráter litigioso assumido pela liquidação. O réu, em contraditório, pugna inicialmente pela suspensão do processo em virtude do Tema 1075 do STF, na qual foi determinada a suspensão nacional dos processos que discutam a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, que estabelece que a sentença da ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Sustenta também que foi atribuído efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos do EREsp 1.319.232/DF, até o julgamento pelo STF do Tema 1075. No mérito, alega que não há qualquer vício na decisão embargada e que não é cabível honorários advocatícios em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, em observância à Súmula 519 do STJ. Decido. Inicialmente, em relação ao pedido de suspensão em virtude do Tema 1075/STF, ressalto que não se discute no presente processo a aplicação do art. 16 da Lei no 7.347/85, conforme se observa da impugnação apresentada pelo réu no ID 67201066. Inclusive, esta liquidação foi ajuizada dentro do limite da competência territorial do órgão prolator da sentença coletiva objeto Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Os autores, apesar de residirem em São Paulo, ajuizaram esta ação no Distrito Federal, domicílio da parte ré, de modo que não se trata de hipótese de suspensão em virtude do Tema 1075/STF. Confira-se entendimento jurisprudencial nesse sentido: [...] Indefiro, portanto, o pedido de suspensão do processo em virtude do Tema 1075/STF. Em relação mérito, de fato, a decisão embargada foi omissa quanto à fixação de honorários advocatícios. Isso porque, ainda que o artigo 85, §1o, do CPC, não preveja a fixação de honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença, a jurisprudência admite a fixação de honorários na liquidação de sentença que assumir caráter litigioso. Confiram-se acórdãos do STJ neste sentido: [...] A jurisprudência do e. TJDFT adota o mesmo entendimento, verbis: [...] No caso em tela, a liquidação foi contenciosa, uma vez que foi necessária a realização de perícia para apurar o valor da liquidação, o que justificou a apresentação de diversas petições pelas partes. Assim, cabe a fixação de honorários advocatícios. Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para arbitrar honorários advocatícios em favor dos patronos da parte autora de 10% sobre o proveito econômico, que corresponde ao valor da liquidação indicado pela decisão embargada. Intimem-se.” Não houve pedido de efeito suspensivo, e os agravados-exequentes já haviam apresentado resposta ao agravo de instrumento, portanto, o recurso estava apto ao julgamento de mérito. No entanto, em consulta ao processo no Primeiro Grau, constata-se que o MM. Juiz proferiu a seguinte r. decisão (id. 72937237): “Não obstante a decisão proferida no ID 70588307 acerca do Tema 1075, revendo melhor a matéria, no julgamento de RE 1.101.937, está afetada a seguinte questão: "Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada 'erga omnes', nos limites da competência territorial do órgão prolator." O julgamento desse Tema é essencial para que se defina quem foi beneficiado pelo título executivo que se pretende liquidar, e não se sabe qual o critério que o STF adotará, caso entenda pela constitucionalidade do dispositivo legal acima referido, para definir quais são as pessoas abrangidas pelos âmbito da competência territorial do órgão prolator da sentença. Mesmo que o critério venha ser o domicílio, e a parte autora porventura tenha domicílio no Distrito Federal atualmente, é possível que se tenha que verificar esse fato na data do ajuizamento da ação coletiva, e não na data do ajuizamento da liquidação. Há o risco, também, de que o critério a ser adotado para verificar a abrangência da coisa julgada seja outro. Então, não se justifica tramitar o processo, se não se sabe ainda se a parte autora está abrangida pelo título executivo. Assim com amparo no art. 1.037, inc. II, do CPC, SUSPENDO O CURSO DESTE FEITO, contudo deixo de fixar prazo para a suspensão, uma vez que o dispositivo legal que regulava a matéria (art. 1.037, § 5o) foi revogado pela Lei no 13.256/2016. Faculto a qualquer das partes noticiar a este Juízo eventual decisão em sentido contrário, proferida nos autos do referido Recurso Extraordinário. I.” Desse modo, diante do sobrestamento da liquidação de sentença originária determinada pelo i. Juízo a quo, a medida recomendada é, também, a suspensão da tramitação do presente recurso, o qual poderá, eventualmente, ficar prejudicado, a depender da decisão a ser proferida no Primeiro Grau, conforme acima exposto. Isso posto, suspendo o presente agravo de instrumento, até (i) julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075) pelo e. STF ou (ii) decisão do i. Juízo a quo em sentido diverso ao assentado no pronunciamento de id. 72937237, o que deverá ser imediatamente comunicado nestes autos. Intimem-se. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Brasília - DF, 26 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora